Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032121-26.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JONNY PITER DOS SANTOS AMARAL - CPF: 019.470.941-81 (RECORRIDO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO DEVIDO.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
É de competência
do
Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários mínimos
,
nas quais, dentre outras hipóteses, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas.
É do Juizado Especial Cível Estadual a competência para processar e julgar demandas que questionam a inscrição em dívida ativa relativ
a
ao inadimplemento
de IPVA junto ao Estado de Mato Grosso.

2.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos
(Súmula 323 do STJ).
A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presum
ida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior.

A responsabilidade pela exclusão de protesto devido é do devedor.

4.
Recurso conhecido e provido.

5.
Sem custas e honorá
rios advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1032121-26.2021.8.11.0041

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JONNY PITER DOS SANTOS AMARAL

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JONNY PITER DOS
SANTOS AMARAL ajuizou reclamação indenizatória em face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID159331422/PJe2. Julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,0
0 a título de danos morais, tendo em vista que mesmo após o pagamento pontual do tributo (IPVA), houve inscrição do nome do autor em dívida ativa.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID159331423/PJe2. Arguiu preliminar d
e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa e anotação de protesto foram realizadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos inic
iais, e, alternativamente a redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência do Juizado Especial Federal.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 10.259/2001, é de competência
do
Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todos as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários mínimos
.

Por sua
vez, o artigo 109 da CF, estabelece como competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas em que a União, suas aut
arquias
e empresas pública forem interessadas.

No presente caso, nota-se que a parte reclamante questiona a inscriçã
o em dívida ativa relativ
a
ao inadimplemento de IPVA junto ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual afasta qualquer interesse da União, de suas autarquias e empresas públicas e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Por estas razões, o Juiz
ado Especial Cível Estadual é competente para processar e julgar a presente demanda.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora
,
o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimpl
emento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊN
CIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que p
odem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição ou
(b) do dia
subsequente ao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação do

apontamento, respeitada
, em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretação literal
, lógica
, sistemática

e teleológica
do
enunciado normativo

do §
1
o, do
art.
43, do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencida e

não paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte
, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após o
decurso de mais de dez
anos
do vencimento da dívida, em que pese não
prescrita a pretensão
de cobrança
, ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TAR
SO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5o, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 548).

De qualquer forma,
a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se
que a dívida, representada pelo restritivo, possui vencimento em 11/02/2019, foi incluída em 13/11/2019(ID 159331415/PJe2) e o seu pagamento foi realizado somente depois do protesto (ID 159331400 pg. 23/PJe2), ensejando exercício regular do direito.

Re
sponsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacifi
cado do STJ:

(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por
fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Inicialmente, vale consignar que o protesto em discussão é lícito ((13/11/2019(ID159331415/PJe2), visto que
realizado antes do pagamento
((17/12/2019(ID159331400 pg. 23/PJe2))
.

A responsabilidade pela exclusão de protesto lícito é do devedor, cabendo a ele a exibição do documento de quitação do título protestado ao Cartório, conforme dispõe o
art
2° da Lei 6.
690/79, que disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais:

Art. 2o. Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, d
evidamente quitados, que serão arquivados em cartório. § 1o Para os fins previstos no "caput" deste artigo, não serão aceitas cópias ou reproduções de qualquer espécie, ainda que autenticadas. § 2o Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedo
r, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.

Ademais, o artigo 26
da Lei no. 9.492/97, que regula os serviços concernentes ao protesto de títulos, regulamenta em igual sentido:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, me
diante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ firmado em julgamento de
Recurso Repetitivo (tema 725)
:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TE
R SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de cré
dito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca
pactuação
em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (Recurso Repetitivo Tema 725.
REsp
1339436/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Portanto, não há responsabilidade da parte reclamada pelos supostos danos noticiados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a s
entença objurgada
pra
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023